Tribunal: TJMT
Processo: 1020426-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020426-38.2020.8.11.0000
Agravante: Ellen Juhas Jorge
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Jonas Rodrigues da Silva
Terceiro Interessado: José Augusto Martins
Terceiro Interessado: Valdevino Schrok Plaster
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ellen Juhas Jorge, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Erário e Pedido de Indisponibilidade de Bens n. 1000096-81.2019.8.11.0088, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em virtude suposta irregularidade na contratação para a prestação de serviços de reparo na ponte de madeira sobre o Rio Aripuanã.
A Recorrente sustenta que a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa deve ser rejeitada, haja vista a inexistência de justa causa para o seu recebimento, ao fundamento de que, na hipótese, ausentes indícios de sua culpa ou dolo.
Sustenta que o Juízo a quo, ao receber a inicial, silenciou sobre os temas e argumentações oferecidas em sua defesa preliminar.
Por essas razões, arguindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão que recebeu a inicial da ACP, que, no mérito, pretende ver cassada.
Eis a síntese.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo ao presente Recurso.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito ora pleiteado, em face do ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registro que o efeito suspensivo, ou ativo, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os fundamentos deste Recurso, assim como a sua moldura fático-jurídica, verifico que, in casu, a probabilidade de seu provimento do mostra-se duvidosa.
Afinal, os documentos constantes destes autos eletrônicos de Agravo, bem como aqueles juntados ao feito de base, notadamente, nesta fase de cognição sumária, não são capazes de refutar o teor das provas apresentadas pelo Parquet, sobre as quais o Juízo singular, inclusive, assim registrou:
“(...) Debruçando-se nos documentos da obra, a equipe técnica da Secretaria de Controle Externo de Auditoria da Secretaria de Controle Externo de Auditoria Operacionais de Obras e Serviços de Engenharia – SECEX, analisou de forma mais detalhada o tal item ‘1’ do documento ‘Balizamento de Preços’, e acabou identificando que na tabela esdruxula apresentada pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, o serviço não incluía preço dos materiais necessários e mesmo assim foi orçado em R$ 850,00 o metro linear, ao passo que se fosse adequadamente identificado, deveria ter sido nominado de “cravação de estaca de madeira” (porque sem aplicação de materiais, aparentemente), serviço esse valorado no montante de R$ 60,32 (sessenta reais e trinta e dois centavos), o metro linear, o que significa dizer que tendo sido contratado o serviço para 150m. (cento e cinquenta metros lineares), o sobrepreço por metro foi equivalente a R$ 783,68 (setecentos e oitenta e três reais e sessenta e oito (setecentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), centavos), ou seja, somente nesse item licitado o preço foi superfaturado em R$ 117.552,00 (cento e dezessete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) cinquenta e dois reais).
De acordo com a peça ministerial, há diversas outras indicações de sobrepreço (lascas de madeira orçadas em 195% acima do preço de mercado), o que demonstraria de modo claro o prejuízo ao Erário advindo da contratação levada a cabo pelos acusados, que, ademais, já permitiram que os serviços irregularmente pactuados tenham sido realizados, o que aponta a evidente hipótese de prejuízo aos cofres públicos. (...)”
Ademais, em que pese às alegações da Agravante, no sentido de que o elemento subjetivo encontra-se ausente, saliento que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o recebimento da inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa exige tão somente a existência de indícios do cometimento de ato ímprobo, pois vigora o princípio do in dubio pro societate.
Veja-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, COM CITAÇÃO DOS RÉUS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE. SÚMULA 7/STJ. FASE EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NESTA CORTE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
III. O aresto impugnado também está alinhado à jurisprudência do STJ, no sentido de que, existindo indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial, prevista no art. 17, §§ 7o, 8o e 9o da Lei 8.429/92, vale o princípio in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 592.571/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), Primeira Turma, DJe de 05/08/2015; AgRg no REsp 1.466.157/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/06/2015; AgRg no AREsp 660.396/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/06/2015; AgRg no AREsp 604.949/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/05/2015.
IV. (...).
(AgRg no AREsp 531.550/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). (Negritei).
Por esses fundamentos, tenho por certo que o prosseguimento da Ação Civil Pública oportunizará à Recorrente demonstrar, com clareza, as suas alegações.
Por fim, saliento que a Agravante não logrou êxito em demonstrar o risco de dano grave ou de difícil reparação até o julgamento pelo Colegiado.
Assim, nesta fase de cognição não exauriente, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, tornem-me os autos conclusos.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator